Tribunal: TJMT
Processo: 1043883-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043883-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), NP AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 27.584.868/0001-32 (AGRAVANTE), HELENA FERREIRA SAMPAIO - CPF: 284.795.059-15 (AGRAVADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), SUELEN DE OLIVEIRA SICHIERI - CPF: 089.824.689-00 (ADVOGADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), EDGAR LUIZ DO COUTO - CPF: 300.179.938-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PESSOA JURÍDICA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇAINDEFERIDA. PATRIMÔNIO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEIS COM A ALEGADA INCAPACIDADE ECONÔMICA
.

ENDIVIDAMENTO EMPRESARIAL NÃO CONFIGURA HIPOSSUFICIÊNCIA
. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento

contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado em Embargos à Execução, facultando o recolhimento das custas em seis parcelas mensais, sob pena de extinção do feito.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
se o agravante,
empresa atuante no ramo da agropecuária
, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, exige a comprovação da insuficiência de recursos
.

5.
Os documentos fiscais e contábeis demonstram a titularidade de patrimônio vultoso, receitas expressivas e amortização
significativa de dívidas em curto prazo, denotando capacidade financeira incompatível com a alegada insuficiência.

6.
A mera alegação de ausência de liquidez e existência de passivo não é suficiente para justificar a concessão da gratuidade, quando os elementos demonstram capacidade econômica compatível com o pagamento das custas.

7
.
A decisão agravada, ao permitir o parcelamento das custas em seis vezes, harmoniza-se com o dever estatal de assegurar o acesso à justiça sem desvirtuar o instituto da gratuidade, não se mostrando desarrazoada nem ilegal.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“
1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de comprovação efetiva da incapacidade financeira para suportar os encargos processuais, não bastando a alegação de ausência de liquidez ou a existência de passivo compatível com a atividade empresarial.

2. O patrimônio expressivo, mesmo que parcialmente imobilizado, e a movimentação econômica relevante afastam a presunção de hipossuficiência.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1017915-91.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 20.07.2025; TJMT, AI no 1010985-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por NP Agropecuária Ltda. contra decisão
proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso,
em
Embargos à Execução no 1017191-42.2025.8.11.0015,
proposto contra
Helena Ferreira Sampaio
,
que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante.
(Primeira Instância, id.
213959196
).

A a
gravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada desconsiderou a ausência de liquidez imediata demonstrada nos documentos juntados aos autos, notadamente os extratos bancários com saldos negativos recorrentes e os balancetes que indicariam prejuízos acumulados, afirmando que o patrimônio apontado pelo juízo
se encontra
imobilizado e vinculado à atividade empresarial, não sendo apto a suportar o pagamento das despesas processuais sem comprometimento da continuidade da empresa.

Alega, ainda, que o indeferimento da gratuidade da justiça viola o direito de acesso à jurisdição, podendo acarretar o cancelamento da distribuição dos embargos à execução ou a imposição de sanções processuais, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo para afastar, desde logo, a exigibilidade do recolhimento das custas.
Requer o
provimento do recurso
para que seja concedia a gratuidade da justiça
.
(id.
334702392

Recebido o recurso, foi deferido o efeito suspensivo
(Id.
334858355
).

C
ontrarrazões pelo não provimento do recurso (id.
336330862
).

É o relatório.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da Justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

O artigo 99, §3o, do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova de sua condição econômica, salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira. Para a pessoa jurídica, a Súmula 481 do STJ exige a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuai
s.

A análise do Balanço Patrimonial da agravante (NP Agropecuária Ltda.) referente ao exercício de 2024
(Id.
203345367
e Id.
203345372
)
, confrontada com os balancetes
de 2023 (Id.
20334536
e Id.
203345362
)
e extratos bancários de 2025
(id.
203341033
,
203345358
,
203345360
)
permite uma avaliação criteriosa da real capacidade financeira da
pessoa jurídica
.

No caso,
a agravante ostenta um Patrimônio Líquido de R$ 14.993.686,46. Embora a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) aponte um resultado operacional negativo (prejuízo de R$ 13.427,13 em 2024 e R$ 12.731,16 em 2023
),
tal fato não apaga a titularidade de um patrimônio bruto extraordinário, cujo Total do Ativo alcança R$ 15.067.157,83.

Este acervo patrimonial inclui:

Imobilizado (Terras): R$ 2.800.000,00 em terras de uso e exploração
;
Créditos de Curto Prazo: Um montante expressivo de R$ 12.200.000,00 classificado como "Outros Créditos a Receber
”,
que o balancete detalha como créditos junto a pessoas ligadas (sócios/administradores)
;
Capital Social: O capital subscrito e
integralizado de R$ 15.030.000,00 revela uma robustez econômica que afasta, por completo, a presunção de miserabilidade jurídica.

Constata-se que a agravante possui passivos circulantes na ordem de R$ 73.471,37, compostos majoritariamente por empréstimos e financiamentos. Contudo, como assentado na jurisprudência citada, o endividamento voltado à atividade produtiva ou à manutenção da estrutura empresarial não caracteriza hipossuficiência. Ao contrário, demonstra a capacidade da empresa em transacionar valores vultosos no mercado de crédito.

Com efeito,
o endividamento de grande porte, por si só, não caracteriza automaticamente a hipossuficiência, pois denota, na verdade, capacidade de contratação e movimentação econômica considerável, típica da atividade de agronegócio.

Esse conjunto de elementos afasta a presunção de hipossuficiência e evidencia capacidade econômica incompatível com a concessão da gratuidade da justiça, ainda que haja endividamento ou momentânea restrição de liquidez.

Nesse sentido:

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PATRIMÔNIO EXPRESSIVO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM ALEGADA INCAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A legislação processual estabelece a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural, cabendo ao juiz indeferi-la apenas diante de elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade. A existência de patrimônio significativo, incluindo áreas rurais próprias e arrendadas que totalizam mais de 700 hectares, bem como a demonstração de
movimentação financeira milionária, revelam capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência
. A mera alegação de que o patrimônio é imobilizado, sem liquidez imediata, não se mostra suficiente para infirmar a conclusão de que os agravantes detêm condições financeiras para suportar os custos do processo, sobretudo diante da robusta estrutura produtiva e do acesso ao crédito. A inexistência de prova convincente acerca de comprometimento da subsistência familiar ou risco econômico real impede o reconhecimento da gratuidade da justiça
. [...] A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC pode ser afastada diante de elementos nos autos que revelem capacidade econômica. A propriedade de vasto patrimônio rural e a existência de movimentaçãofinanceira elevada são incompatíveis com a concessão do benefício da justiça gratuita.
o.(
N.U 1017915-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2025,
Publicado
no DJE 20/07/2025).

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRODUTOR RURAL COM PATRIMÔNIO EXPRESSIVO. ENDIVIDAMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO DE CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A concessão da gratuidade da justiça, prevista no art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e disciplinada nos
arts
. 98 a 102 do CPC, não possui caráter absoluto, sendo necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência financeira por parte do requerente. [...] 5. No caso, a declaração de imposto de renda apresentada pelo próprio agravante demonstra patrimônio avaliado em R$ 2.524.950,18, incluindo participações societárias em cooperativas, veículos de elevado valor, maquinário agrícola de alto padrão e arrendamentos rurais, o que evidencia capacidade econômica incompatível com o estado de hipossuficiência. 6. O endividamento alegado, mesmo que expressivo, não caracteriza automaticamente a hipossuficiência econômica quando o montante se relaciona a financiamentos voltados à própria atividade produtiva rural,
denotando capacidade de contratação e movimentação econômica considerável. 7. O parcelamento das custas processuais, no âmbito do Estado de Mato Grosso, encontra limitação no § 7o do art. 468 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, que estabelece o máximo de seis parcelas mensais e sucessivas, não havendo fundamento legal para a concessão de dez parcelas como pretendido pelo agravante. 8. A redução pela metade do valor das custas, nos termos do § 5o do art. 98 do CPC, constitui faculdade judicial condicionada à constatação de insuficiência parcial de recursos, hipótese não caracterizada nos autos, considerando o patrimônio declarado pelo próprio
agravante.Tese
de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem a capacidade financeira daparte. 2. O endividamento, por si só, não caracteriza automaticamente a hipossuficiência econômica a justificar a concessão da gratuidade judiciária, especialmente quando relacionado a financiamentos voltados à atividade produtiva. 3. O parcelamento das custas processuais deve observar os limites estabelecidos nas normas estaduais pertinentes."(N.U 1010985-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025)

Além disso, a decisão agravada facultou o pagamento em 6 (seis) vezes, o que atende à necessidade de o agravante não ser impedido de acessar a justiça em razão das dificuldades de liquidez, sem desvirtuar o instituto da gratuidade.

Assim,
a
inda que se trate de pessoa jurídica atuante no setor de agronegócio, sujeita a oscilações de mercado e safras, não se verifica, por ora, situação de efetiva incapacidade financeira que justifique a excepcional concessão da gratuidade da justiça.

Ressalte-se, por fim, que a gratuidade da justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo, caso sobrevenham fatos que comprovem a alteração da capacidade financeira da parte, nos termos do art. 99, §1o, do CPC, podendo o benefício ser concedido, revogado ou modificado a qualquer temp
o, mediante demonstração da real necessidade.

Portanto, diante da ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, a manutenção da decisão que indeferiu o pedido é a medida que se impõe.

Por oportuno, registro que, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência.
1

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo de instrumento.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026